Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-89.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência - negativação indevida do nome do autor por dívida inexistente – perícia grafotécnica a favor do postulante – responsabilidade objetiva da instituição financeira – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum debeatur" – demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006988-89.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é apelado MILTON PEREIRA
GOULART (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-89.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 37475
APEL.No: 1006988-89.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APDO. : MILTON PEREIRA GOULART
*Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por danos morais e tutela de urgência -
negativação indevida do nome do autor por dívida
inexistente perícia grafotécnica a favor do postulante
responsabilidade objetiva da instituição financeira danos
morais caracterizados manutenção do “quantum debeatur”
demanda procedente recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
e tutela de urgência, deferida para a suspensão da
negativação do nome do autor dos cadastros de
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (fls.
25/26), movida por Milton Pereira Goulart em face de
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados.
Alega
o
postulante, em síntese, que a ré indevidamente negativou
seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida no
valor de R$32.213,13, decorrente do contrato no 14234241,
que desconhece, tendo inclusive registrado Boletim de
Ocorrência. Destarte, apoiado nas regras consumeristas,
requer a inversão do ônus da prova, a declaração de
inexistência do débito, além da condenação da ré em
indenização por danos morais.
2.
Determinada
a
produção
de
prova
pericial grafotécnica (fls. 222/223), veio aos autos o
respectivo laudo (fls. 259/275).
3. A r. sentença de fls. 311/317 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-89.2018.8.26.0066 -Voto no
3
procedente a demanda para: “a) declarar a inexigibilidade
do débito discutido na ação referente ao contrato no
14234241; b) determinar a exclusão definitiva do nome da
parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão da
dívida aqui discutida; c) condenar a empresa ré ao
pagamento à parte autora de importância equivalente a 10
salários mínimos a título de indenização por danos
morais, regularmente acrescida de correção monetária, com
base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos
incidentes a partir da data da sentença. Em consequência,
confirmo a tutela antecipada concedida às folhas 25/26.
Condeno a parte ré, em razão da sucumbência na presente
ação, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação”.
4. Irresignada, recorreu a requerida a
este Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que
recebeu o crédito de Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, decorrente do produto “CDC Marabraz”,
conforme instrumento contratual colacionado aos autos,
sendo que o débito atualizado perfaz a quantia de
R$42.070,35. Aduz que a dívida foi devidamente comprovada
e que possui legitimidade para a prática de quaisquer
atos relacionados à cobrança, tendo em vista que se
tornou titular do crédito através de contrato de cessão.
Sustenta que o autor foi devidamente notificado da
cessão, juntamente com a informação da inclusão de seu
nome nos cadastros de inadimplentes. Afirma que não há
que se falar em responsabilidade da ré sobre eventual
cobrança indevida, nem mesmo em indenização por danos
morais. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-89.2018.8.26.0066 -Voto no
4
que agiu no exercício regular de seu direito. Alega que o
autor não demonstrou os danos morais suportados, já que
não podem ser presumidos. Subsidiariamente requer a
redução do “quantum” de indenização por danos morais a
que foi condenada. Ao final, anota prequestionamento.
5. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “O
documento juntado pela parte autora às fls. 23/24
confirma que seu nome foi incluído no cadastro de
inadimplentes pela ré relativamente ao débito no valor de
R$32.213,13 referente ao contrato no 14234241, o qual
sustenta não ter firmado. Diante de tal documento e por
tratar-se de relação de consumo, caberia à ré demonstrar
a existência da relação jurídica. Em contestação, a parte
ré afirmou que não praticou qualquer conduta ilícita, uma
vez que a dívida questionada pela parte autora, objeto de
cessão, é oriunda do contrato 20025360348, celebrado pela
parte autora junto à Aymoré Crédito e Financiamento e
Investimento S/A, decorrente do produto CDC - Marabraz,
tendo juntado o documento de fls. 202/203. E diante da
negativa da parte autora quanto à autenticidade das
assinaturas apostas nos documentos juntados pela parte
ré, foi designada prova pericial grafotécnica a fim de se
elucidar a questão. A Senhora Perita, de confiança deste
Juízo, no seu laudo de fls. 259/273, foi categórica ao
afirmar que: "... são falsas a rubrica e assinatura
lançadas
nos
documentos
incriminados,
pois
não
apresentaram correspondência com as escritas autênticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-89.2018.8.26.0066 -Voto no
5
de
Milton
Pereira
Goulart"
(fls.
271).
Na
sua
manifestação acerca do laudo, a parte ré não impugnou a
conclusão da Senhora Perita (fls. 294/297). Ou seja, a
contestação e documentos apresentados pela ré não são
capazes de desconstituir os argumentos da parte autora.
Cumpre-me salientar que, ainda que tenha ocorrido fraude
de terceiros, não há como excluir a responsabilidade da
ré em razão da prática estar inserida no risco de seu
negócio... Logo, não há como reconhecer a legitimidade da
negativação encaminhada aos órgãos de proteção ao crédito
pela empresa ré. A conduta da ré em inserir o nome da
parte autora nos cadastros de inadimplentes por débito
por ela não contraído configura ato ilícito passível de
indenização. De fato, a negativação indevida junto aos
órgãos de proteção ao crédito é fato extremamente
constrangedor, pois torna pública a condição de mau
pagador da pessoa cujos dados constam dos registros dos
referidos órgãos... Anote-se que a mera inscrição dos
dados da parte no cadastro de restrições do SCPC e do
Serasa, por si só, causa o dano moral acima mencionado,
sobretudo em face dos constrangimentos e limitações que
decorrem das restrições, também chamadas de negativação
do nome... Não há duvidas, portanto, que a parte autora
sofreu danos morais em decorrência da chateação e dos
constrangimentos causados por todo o ocorrido” (fls.
312/314).
7.
Relativamente ao “quantum” ressarcitório pelos danos morais, prevalece o
entendimento que deve servir para coibir o agente de
procedimento
semelhante,
sem
todavia
enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-89.2018.8.26.0066 -Voto no
6
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E nesse passo,
inexistindo
linhas
exatas
para
a
respectiva
quantificação, “muito importante é o juiz na matéria,
pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
“In casu”, o juízo singular acertadamente fixou o
“quantum debeatur” de danos morais, (R$10.450,00, tendo
em vista que o salário mínimo na data da sentença
equivalia
a
R$1.045,00),
não
se
distanciando
dos
parâmetros adotados por esta Corte.
8. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a ré
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para
20% sobre o valor atualizado da condenação, consoante o
art. 85, §11, do CPC/2015. Sem que este decisório tenha
afrontado a normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o
prequestionamento (fls. 340).
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js